Tribunal: STF
Processo: Rcl 64319
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Lynxfilm Produções Audio-Visuais Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100796-48.2018.5.01.0023, sob a alegação de ofensa às decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal proferidas na ADPF 324, ADC 48 e ADI´s 3.991 e 5.625, bem como no RE 958.252 - Tema 725 da repercussão geral, dentre outras.



    Narra a reclamante ter sido demandada na origem com vistas ao reconhecimento de vínculo empregatício e pagamento das verbas trabalhistas decorrentes.



    Relata que o juízo reclamado reconheceu o vínculo empregatício do ora beneficiário com a reclamante, desconsiderando contratos de prestação de serviços regulares, ao concluir pela existência de “pejotização”. 



    Argumenta, em síntese, que os precedentes desta Suprema Corte têm reconhecido a licitude da “pejotização” como espécie de terceirização, de forma que a decisão reclamada viola o que decidido na ADPF 324. Aduz que “este E. Supremo Tribunal Federal reconhece a licitude de diversas formas de contratação, não havendo qualquer privilégio da relação empregatícia em relação a outros modelos de labor, sendo excepcional a hipótese de nulidade do contrato firmado, especialmente quando firmado entre pessoas jurídicas e/ou profissionais autônomos e liberais– exata hipótese debatida na decisão reclamada” . 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida nos autos do Processo nº 0100796-48.2018.5.01.0023, determinando-se o seu julgamento em conformidade aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte. 



    A parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação alegando, em síntese, a ocorrência de coisa julgada em relação ao reconhecimento do vínculo de emprego (doc. 17).  



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de má-aplicação das teses vinculantes firmadas nos julgamentos do RE 958.252 - Tema-RG 725 e da ADPF 324. 



    Trata-se de precedentes nos quais esta Corte declarou a constitucionalidade da terceirização pelas empresas privadas, tanto de atividades-meio quanto de atividades-fim, e, portanto, a não configuração de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, ressalvando-se a existência de responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. Eis a ementa do acórdão da ADPF: 



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 30/08/2018). 



    Com efeito, no referido julgamento fixou-se a tese de que “é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.



    Na mesma ocasião, o Plenário da Corte fixou a seguinte tese vinculante no julgamento do RE 958.252: 



    Tema-RG 725: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    Nesse contexto, notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações da reclamante relativas à decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a empresa reclamante, por entender ilícita a terceirização na forma de “pejotização”, conforme se observa do seguinte excerto da sentença mantida pelo acórdão impugnado: 



    “VÍNCULO DE EMPREGO ("PEJOTIZAÇÃO") 



    O autor afirma que laborou na função de Operador de Câmera em vários períodos distintos para a segunda reclamada e, por fim, laborou para a primeira reclamada na mesma função em favor da segunda ré por meio de terceirização de serviços, em decorrência de determinação em Ação Civil Pública de nº 0011775-03.2015.5.01.0044 para que passasse a prestar serviços à ré, por meio de pessoa jurídica intermediadora de mão-de-obra. 



    Alegando fraude, requer o autor o reconhecimento de vínculo de emprego de 23/03/2016 a 06/06/2018 (data da dispensa), com pagamento de verbas rescisórias, depósito de FGTS, férias e horas extras. 



    A primeira reclamada admitiu a prestação de serviços, sendo seu o ônus de comprovar que a relação com o reclamante não era de emprego, na forma do artigo 818, II da CLT.



    A testemunha indicada pelo reclamante confirma que no período que trabalhou para a primeira reclamada (fevereiro de 2016 a maio de 2018), o autor permaneceu prestando serviços como operador de câmera ao dizer "que começou a trabalhar para a Casablanca em fevereiro de 2016 a maio de 2018; que basicamente o Sr. igor trabalhou no mesmo período e com os mesmos produtos; que o reclamante era operador de câmera; que trabalharam direto sem interrupção um produto emendando no outro; que foi contratado sem prazo determinado, trabalhando de forma ininterrupta; [...]" 



    Além disso, a própria preposta da primeira ré confessa que o autor prestou serviços a seu favor com clara fraude à legislação trabalhista ao afirmar "[...] que o autor não tinha carteira assinada; que ele era PJ; que o autor trabalhou na ré de março de 2016 a maio de 2018; [...] que acaba o contrato e fica um período sem; [...]". Tal depoimento complementado pelo depoimento da testemunha arrolada pela primeira ré que afirmou "[...] que havia interrupção de 30/60 dias entre um contrato e outro; [...] que o autor recebia por mês; [...] que entre de 2016 e 2018 tiveram pequenos intervalo de um mês ou 45 dias entre uma novela e outra; [...]".



    O documento de Id. 02eed3c demonstra que a intenção da primeira ré foi realizar uma contratação por prazo determinado e não para determinado evento e, ainda que fosse aventada tal possibilidade, os depoimentos acima transcritos demonstram que não foi respeitado o lapso temporal mínimo e 6 (seis) meses entre um contrato e outro, devendo todo o período ser considerado como contrato por prazo indeterminado, na forma do artigo 452 da CLT. 



    Importante salientar que a parte autora fora contrata como pessoa física e não como pessoa jurídica, como aduz a ré. 



    Nesse sentido foi a decisão deste E.TRT em caso análogo, in verbis: 



    Vínculo empregatício. "Pejotização". O fato de o autor ter prestado serviços sob a alcunha de "pessoa jurídica" não afasta o reconhecimento do vínculo empregatício no período em questão, eis que a realidade prevalece sobre a forma. A natureza de um contrato não se altera em razão da denominação que lhe é atribuída. O contrato de trabalho se aperfeiçoa solo consensu, independentemente de formalidades, inclusive aquelas propositalmente forjadas para dissimular sua existência. Configurados neste processo os requisitos do art. 3º da CLT, mantém-se o liame declarado. Sentença confirmada no particular. (0100378-93.2019.5.01.0082 (ROT) Relator: Des. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte, 3ª Turma, Data de julgamento: 18/02/2020, Data de Publicação: 04/03/2020)



    Diante do quadro apresentado, reconheço o vínculo de emprego entre o autor e a primeira reclamada, nos termos dos artigos 7º, I, CF/88, 2º e 3º da CLT e Súmula nº 74, I, do C. TST.” (doc. 11, p. 6-7).



    Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado declarou a existência de vínculo empregatício entre a empresa reclamante e o beneficiário, desconsiderando entendimento fixado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho. 



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu em inúmeros precedentes o reconhecimento de modalidades de relação de trabalho diversas das relações de emprego dispostas na CLT. Neste sentido, por exemplo, se deu o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2020. Na ocasião, o Plenário desta Corte, ao julgar procedente o pedido formulado na ação, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário autônomo de cargas, assentando ser legítima a terceirização desse tipo de atividade pelas empresas transportadoras, não se configurando vínculo de emprego entre as partes nessa hipótese. 



    Destarte, entendo que, ao afastar a terceirização de atividade-fim por “pejotização”, reconhecendo o vínculo empregatício com a empresa reclamante, no caso sub examine, o acórdão reclamado violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324. Em caso análogo ao dos autos, cito o seguinte precedente da Primeira Turma desta Corte: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843-AgR, Redator para o acórdão Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022).



    Saliente-se não incidir, no caso, o óbice da Súmula 734 desta Corte, haja vista que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, verifica-se que não houve o trânsito em julgado do processo.



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar a sentença proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100796-48.2018.5.01.0023, e determinar que outra seja proferida, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



     



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente